Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-64.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012587-64.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), UNIRIO SCHIRMER - CPF: 179.232.550-91 (AGRAVADO), DANIEL ZAVAREZE - CPF: 965.279.601-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - P
ENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO.

A tese de
impenhorabilidade

contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de
vencimentos

salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato

Grosso,
com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal proposta em desfavor
Unirio Schirmer
, na qual acolheu a exceção de pré-executividade para determinar a liberação de valores bloqueados na conta bancária do executado, ante o reconhecimento da sua impenhorabilidade.

Em síntese, requer o agravante, que seu recurso seja conhecido e provido, com o fito de, primeiramente, suspender os efeitos da decisão agravada, havendo o arresto dos valores bloqueados, no mínimo de 30% (trinta por cento).

Por fim, requer que haja a constrição mensal dos rendimentos pagos pela Assembleia Legislativa, no importe de 30% (trinta por cento), até o adimplemento integral da dívida.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 1497272).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 1653934).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social (Id. 1885619).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, tendo em vista a decisão interlocutória da lavra do Juízo
a quo
da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da “Execução Fiscal” interposta pelo Agravante, em desfavor de
Unirio Schirmer
, julgou procedente a exceção de pré-executividade arguida pelo executado, reconhecendo como impenhoráveis os valores bloqueados em sua conta bancária, dado que estes são relativos a verbas salariais.

A controvérsia a ser dirimida cinge-se em aferir se deve ser mantida ou não a decisão singular que deferiu a liberação dos valores em conta corrente do agravado.

O Juiz Singular, prolatou a seguinte decisão recorrida:

“ (...) Ocorre que no presente caso o executado demonstrou, através da documentação acostada, que os valores penhorados via Bacen Jud referem-se a valores impenhoráveis, eis que se trata de salário.

Entendo suficientemente demonstrado nos autos a impenhorabilidade que contempla o montante constrito, consoante documentos de fls. 275/292. Por estas razões, mostrando-se inequívoca a indisponibilidade dos valores alcançados pelo bloqueio, imperativa se mostra a liberação dos valores em favor do executado, nos termos do que dispõe o artigo 833, inciso IV, do CPC. (...)”
(Id. 1338461)

Do exame dos autos, evidencia-se que os valores bloqueados (RS 3.300,33) estão em conta corrente na qual o executado recebe seus subsídios no valor mensal líquido de R$ 6.169,84, na condição de assessor parlamentar da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme declaração expedida pela Secretaria de Gestão de Pessoas, extratos bancários e demonstrativo de pagamento (Id. 1338457).

Entretanto,
a jurisprudência tem admitido a penhora de até 30% (trinta por cento) das remunerações/pensões, para pagamento de dívidas, ainda que estas não possuam caráter alimentar, com vistas a atender ao direito ao mínimo existencial de um lado e à satisfação da execução da outra parte.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(STJ - REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017). (destaquei)

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - INCAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - PENHORA DE VENCIMENTOS SALARIAIS -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC/73 - ART. 833, IV, DO CPC/15) - DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser deferida.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela agravante.
” (N.U 1015961-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO - EXECUTADO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) - POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação
”
(Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018). (destaquei)

Dessa forma, a pretensão recursal merece acolhida.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para conceder o efeito suspensivo requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020